Tribunal: TJSP
Processo: 2147556-11.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO, EM TESE, EM RELAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS NÃO IMPUGNÁVEIS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMO FORMA DE PREENCHER O VAZIO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC – NECESSIDADE DE HAVER "PERICULUM IN MORA" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLAROU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO, EM TESE, EM RELAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS NÃO IMPUGNÁVEIS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMO FORMA DE PREENCHER O VAZIO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC – NECESSIDADE DE HAVER "PERICULUM IN MORA" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLAROU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE A RÉ APRESENTAR CONTESTAÇÃO – SIMPLES MENÇÃO A INCONGRUÊNCIAS E IMPRECISÕES DE DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL NÃO EQUIVALE A CONTESTAÇÃO - CASO PERMANEÇAM COMO ESTÃO, HAVERÁ EFETIVO PREJUÍZO AO PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO FORA DEDUZIDA QUALQUER TESE DEFENSIVA, A EVIDENCIAR QUE A PETIÇÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM CONTESTAÇÃO – NOME DADO À PEÇA NO CADASTRAMENTO NÃO SE SOBREPÕE À NATUREZA DA MANIFESTAÇÃO - PRECEDENTES – SEGURANÇA CONCEDIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado
de
Segurança
Cível
no
2147556-11.2019.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é impetrante DANONE LTDA, é
impetrado M M JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DA FORO
CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Concederam a segurança. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
2
Mandado de Segurança Cível No 2147556-11.2019.8.26.0000
Impetrante: Danone Ltda
Impetrado: M M Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Foro Central Cível de São
Paulo
Interessado: Benfare Informática Ltda.
(Voto no 22.612)
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CABIMENTO,
EM TESE, EM RELAÇÃO A DECISÕES JUDICIAIS NÃO
IMPUGNÁVEIS
POR
MEIO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, COMO FORMA DE PREENCHER O
VAZIO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO
CPC
NECESSIDADE DE HAVER “PERICULUM IN
MORA” - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO
FAZER
DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECISÃO QUE
DECLAROU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE A RÉ
APRESENTAR CONTESTAÇÃO SIMPLES MENÇÃO A
INCONGRUÊNCIAS E IMPRECISÕES DE DOCUMENTOS
QUE INSTRUEM A INICIAL NÃO EQUIVALE A
CONTESTAÇÃO - CASO PERMANEÇAM COMO ESTÃO,
HAVERÁ EFETIVO PREJUÍZO AO PLENO EXERCÍCIO
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO
FORA DEDUZIDA QUALQUER TESE DEFENSIVA, A
EVIDENCIAR QUE A PETIÇÃO NÃO PODE SER
CONFUNDIDA COM CONTESTAÇÃO NOME DADO À
PEÇA NO CADASTRAMENTO NÃO SE SOBREPÕE À
NATUREZA DA MANIFESTAÇÃO - PRECEDENTES

SEGURANÇA CONCEDIDA
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
praticado pela MMa Juíza de Direito da 19a Vara Cível do
Foro Central que, no bojo de ação de obrigação de fazer e
não fazer cumulada com pedido de indenização de danos
materiais, considerou preclusa a faculdade de a ré
contestar.
Alega a impetrante que Benfare Informática Ltda.
pretende ser indenizada em R$ 18.419.734,80 em decorrência
de suposta violação de direito autoral no que concerne ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
3
software Gestão de Recursos Humanos Benfare
GRHB,
alegadamente verificada a partir de janeiro de 2016; a
apresentação de petição simples veiculando a incompletude
e incorreção de documentos carreados aos autos pela
empresa de informática não pode ser tida por contestação;
não veiculou qualquer tese defensiva; agira com vistas ao
princípio da cooperação ou colaboração, nos termos do art.
6o do CPC2015, não havendo que se falar, portanto, em
preclusão
consumativa;
impõe-se
a
suspensão
do
ato
impugnado, sob pena de violação a direito líquido e certo
de Danone.
Concedida a segurança (fls. 185/190), a d. autoridade
coatora prestou as informações às fls. 196/199.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do mandamus (fls. 366/367).
É o relatório.
1.- DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - Prevalece
o entendimento de que o mandado de segurança pode ser
impetrado
como
sucedâneo
de
recurso,
contra
atos
judiciais, quando o pronunciamento correspondente for
irrecorrível, por falta de previsão legal, ou quando o
recurso ordinário não tiver força para impedir a lesão a
algum direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
4
Na verdade, a doutrina e a jurisprudência que se
firmaram anteriormente à entrada em vigor do CPC2015
admitiam a impetração de mandado de segurança contra atos
judiciais justamente para cobrir as falhas existentes no
sistema criado pelo legislador processual.
No dizer de J. J. CALMON DE PASSOS, “O mandado de
segurança cabe, justamente, onde o comum, o ordinário, se
mostra incapaz de impedir a ameaça ou reparar, de pronto,
a violação a direito líquido e certo por ato ilegal ou
abusivo de autoridade pública”, quando, por exemplo, o
recurso previsto na lei processual não tenha efeito
suspensivo e o ato judicial possa causar prejuízo
irreparável ou de difícil reparação (STF, RE 76.909, rel.
Min. Xavier de Albuquerque).

KAZUO WATANABE, a seu turno, é da opinião de que o
mandado de segurança é um instrumento diferenciado e
reforçado, portanto de eficácia potenciada, de ativação da
jurisdição constitucional das liberdades. “Dessa natureza
especial
decorre
a
sua
admissibilidade
contra
atos
judiciais, mas não como remédio alternativo à livre opção
do interessado, e sim como instrumento que completa o
sistema
de
remédios
organizados
pelo
legislador
processual, cobrindo as falhas neste existentes no que diz
com a tutela de direitos líquidos e certos” (cf. Controle
jurisdicional
e
mandado
de
segurança
contra
atos
judiciais. São Paulo: Ed. RT, 1980, p. 106).
Daí a Súmula 267 do STF, in verbis: “Não cabe mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
5
de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição”, que, no entanto, não se aplica ao terceiro
interessado, não citado no processo e que não teve ciência
da decisão que o prejudicou, nos termos da orientação
consagrada na Súmula no 202 do STJ: “A impetração de
segurança por terceiro, contra ato judicial, não se
condiciona à interposição de recurso” (RSTJ 108:33).
Após
as
alterações
que
a
Lei
9.139/95
impôs,
sobretudo, ao art. 558 do CPC1973, diminuiu sensivelmente
o campo de abrangência do mandado de segurança contra atos
jurisdicionais,
que,
dessa
forma,
ficou
restrito
a
“excepcionalíssimas hipóteses de manifesta ilegalidade
causadora de dano irreparável ou de difícil reparação”
(JTJ 187:143), “absolutamente excepcionais, teratológicos,
ou manifestamente ilegais” (JTJ 187:145).

Nesse sentido, vinha sendo admitida a impetração de
mandado de segurança, por exemplo, visando a obter efeito
suspensivo em agravo de instrumento, depois de a parte
formular e ver indeferido o requerimento a que se referia
o art. 558 do CPC1973 (RSTJ 90:68 e 95:56; JTA-Lex
161:550).

Sendo assim -- e ante o caráter restritivo do
parágrafo único do art. 527 do CPC1973 --, admitia-se o
mandado de segurança tanto contra a decisão que
determinava a conversão de agravo de instrumento em agravo
retido, como também contra o ato judicial que atribuía
efeito suspensivo ao recurso (art. 558) e que defere, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
6
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal afinal, não se concebe que tais pronunciamentos
sejam passíveis de modificação apenas nas hipóteses do
parágrafo único do art. 527 do CPC (cf. LUIZ RODRIGUES
WAMBIER, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e JOSÉ MIGUEL GARCIA
MEDINA. Breves comentários à nova sistemática processual
civil. São Paulo: Ed. RT, 2006, ps. 270/275), mesmo porque
a jurisprudência vinha entendendo que, nesses casos,
descabia o chamado agravo regimental (JTJ 185:239 e
205:277; RJTJERGS 187:166).
Nesses termos ?? e considerando não apenas o caráter
taxativo do rol do art. 1.015 do CPC2015, mas também a
regra inscrita no art. 5o da Lei 12.016/2009, a contrario
sensu, e o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal ??,
tem-se que a impetração do mandado de segurança contra
decisões judiciais é plenamente possível para preencher o
vazio decorrente do disposto no art. 1.015 do CPC2015 e,
assim, ensejar o reexame de pronunciamentos judiciais,
que, não fosse o mandamus, seriam irrecorríveis, em
flagrante oposição ao princípio constitucional do duplo
grau de jurisdição.
2.- DO MÉRITO - Cuida-se de ação de obrigação de
fazer e não fazer cumulada com pedido de indenização de
danos materiais em que Benfare Informática Ltda. cobra de
Danone Ltda. o pagamento de R$ 18.419.734,80, pleito
alicerçado em suposto uso desautorizado de software
desenvolvido
pela
empresa
de
tecnologia
(1127064-40.2018.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
7
Consta que, “Regularmente citada (fls. 172), a ré
manifestou-se (fls. 173/176) alegando que os documentos
que instruíram a inicial, particularmente aqueles identificados como 'documento
04'
(fls.
28/45)
e
'documento 08' (fls. 68/115) são deficientes, pois,
respectivamente, apresentam falta de páginas e algumas em
duplicidade, bem como páginas ilegíveis. Defende que tais
características inviabilizariam o pleno exercício de seu
direito de defesa. Assim, pleiteia a intimação da autora
para reapresentação da documentação, com a restituição do
prazo para oferta de contestação. A ré não nega a
existência da relação jurídica entre as partes. Em sendo
assim, o 'documento 04' refere-se ao contrato celebrado
pelas partes, que fora assinado em duas vias (fls. 40),
não sendo desarrazoado afirmar que a ré possuiria uma
cópia, o que afasta o alegado prejuízo à defesa. Já o
'documento 08' diz respeito ao laudo produzido pela autora
e apresentado como prova do direito pleiteado. À vista
desse cenário os documentos essenciais à propositura foram
juntados, daí o regular recebimento da inicial. Ademais,
eventual alegativa deve ser veiculada em sede de
contestação, sendo claro o caput, do artigo 437, do Código
de Processo Civil ao dispor que 'o réu manifestar-se-á na
contestação sobre os documentos anexados à inicial (...)'
e, existindo pertinência em eventual impugnação, cabe ao
juízo determinar o necessário para regular formação do
conjunto
probatório
que
será
analisado
quando
sentenciamento do feito. Ante o exposto, indefiro o pedido
da ré, operando-se a preclusão consumativa quanto à oferta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
8
de contestação” (fls. 36/37).
Inconformada,
a
ora
impetrante
interpôs
o
AI
2051895-05.2019.8.26.0000,
que,
distribuído
à
minha
relatoria, tivera negado seguimento, porquanto o rol
taxativo
do
art.
1.015
do
CPC2015
não
previsse
a
interposição de agravo de instrumento contra decisão que
declara a preclusão consumativa do direito de contestar
(j. 14.03.2019).
3.- Da atenta leitura da petição de fls. 55/58,
verifica-se
que
Danone
reputou
incongruentes
dois
documentos apresentados por Benfare, que, a seu ver,
prejudicariam o devido exercício do contraditório e ampla
defesa.
A ora impetrante referiu imprecisões no que concerne
à numeração de folhas, com aparente duplicação de seu
conteúdo, de maneira que pleiteava fosse a empresa de
tecnologia compelida a reapresentá-los.
Nesses termos, não há que se falar em preclusão
consumativa, porquanto de clareza solar que a aludida
petição não seja a contestação de Danone, que, a
propósito, fora tempestivamente apresentada (fls. 60/82).
Em hipótese análoga, entendeu a C. 31a Câmara do 6o
Grupo (Extinto 2o TAC) deste E. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA ANTECIPADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
9
CONCEDIDA - CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - NÃO RECONHECIMENTO -
Não se pode reconhecer a preclusão consumativa quando não
utilizada a faculdade processual da defesa em oportunidade
anterior” (AI 9004647-75.2006.8.26.0000, rel. Des. Willian
Campos, j. 07.11.2006).
No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JUÍZO A QUO. ABERTURA DE
PRAZO
PARA
CONTESTAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONFIGURADA. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO
JUSTO. SOBREPOSIÇÃO AO FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
OU COLABORAÇÃO. 1. Inexiste preclusão consumativa quando,
embora a ré tenha se manifestado nos autos antes da
citação, o juízo de origem abre prazo para que ela
apresente contestação. Desse modo, a peça apresentada como
resposta não pode ser desconsiderada. 1.1. Acolhida a
preliminar de nulidade da sentença. 2. O feito deve
observar o devido processo legal, no qual a ideia de
processo justo deve sobrepor ao formalismo da norma
processual. 2.1. Ademais, eventual prejuízo causado por
equívoco do juízo não pode ser repassado à parte. 3. O
Projeto do Novo Código de Processo Civil, no art. 5o,
assenta o princípio da cooperação ou da colaboração, que
'estaria voltado eminentemente para o magistrado, de modo
a orientar sua atuação como agente colaborador do processo, inclusive como participante ativo do
contraditório, não mais se limitando a mero fiscal de
regras' (in: Elpídio Donizetti Nunes). 4. Recurso da ré
provido para acolher preliminar. 4.1. Sentença cassada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2147556-11.2019.8.26.0000
10
(TJDF, 5a Turma Cível, Ap. 0041602-45.2013.8.07.0001, rel.
Des. João Egmont, j. 27.11.2014).
Diante disso, a segurança deve ser concedida para
suspender a eficácia do r. decisum de fls. 55/58,
porquanto não caracterizada a preclusão consumativa.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se concede a segurança
pretendida.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica